Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713014-72.2022.8.07.0000 RECORRENTES: VALDIR ADAMSKI, NAIR ADAMSKI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. INDEFERIMENTO. DEPÓSITO REALIZADO PELO DEVEDOR (ART. 523, § 1o DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão liminar pela qual parcialmente conhecido o agravo de instrumento por errônea definição de matéria (pedido para incidência de honorários advocatícios e da multa previstos no § 1o do art. 523 do CPC) não ter sido objeto de análise da decisão de origem. No entanto, definida a incorreção, ou seja, a matéria foi analisada na decisão agravada, nenhum óbice ao conhecimento pelo Tribunal, razão pela qual o agravo interno deve ser provido para conhecer integralmente do agravo de instrumento. 2. Provisoriedade de cumprimento de sentença caracterizada por pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Banco do Brasil S/A perante o Supremo Tribunal Federal, pronunciamento que pode repercutir no desfecho da lide, alterando conclusão relativa a índice de correção monetária aplicável a cédulas de crédito rural, objeto da sentença coletiva, cujo cumprimento os agravantes buscam. Há possibilidade de modificação do débito exequendo. Nesse contexto, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos” (art. 520, IV, CPC). 3. Conforme bem definido na decisão agravada, nos termos do parágrafo único do art. 521, CPC, deve-se exigir caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. 4. Demais disso, caso em que se pretende a liberação de R$ 447.161,61 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) atualizados, valor bastante expressivo e que representa elevado risco de incerta reparação se a sentença proferida no processo de origem (ACP 94.0008514-1, atual no CNJ atual número do CNJ: 0008465-28.1994.4.01.3400) vier a ser modificada. 5. O depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não recebe o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença previsto no artigo 523, §1o do CPC, no qual se exige para afastar a sanção (multa e honorários) que o executado deposite o valor para liquidar efetivamente a dívida, autorizando a liberação do valor ao credor. No cumprimento provisório, a multa prevista no art. 523, § 1o do CPC é afastada com o simples depósito tempestivo, mesmo que o valor não seja liberado ao exequente. 5.1. Precedente STJ: “Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6 - O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( ) (STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021). 7. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 521, inciso III, defendendo não haver necessidade de caução para levantamento dos valores depositados, vez que já operada a negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário no processo principal, atestando a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que toda a matéria é infraconstitucional, não existindo afronta à Constituição Federal, sequer reflexa; b) artigo 523, § 1°, pois não houve aplicação da multa relativa ao depósito, mesmo diante da discussão do débito pela parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 521, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030